Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF.
Descabido o pedido consubstanciado na modificação a fim de se aplicar a fração progressiva de 20% na pena relativa à ação penal no 0700966- 49.2020.8.07.0001, para que fosse promovida a incidência retroativa do disposto no artigo 112, II, da Lei de Execução Penal, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019.
Recurso de agravo conhecido e desprovido.